Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021987-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA ALVES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 380.882.311-91 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, c/c Obrigação de Fazer, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, c/c Pedido de Antecipação de Tutela julgada improcedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC e resolvendo o mérito da
lide
, julga-se
IMPROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial por
Aparecida Alves Gomes De Oliveira
em desfavor de
Banco Pan
. Em face da regra da causalidade, condena-se a autora ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o do CPC dado que a autora litiga sob o palio da justiça gratuita
. Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Saem intimados os presentes. Observe-se a regra do art. 1.003, §3o do CPC. Transitando em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. Nada mais havendo a consignar, por mim, Kamilla Lopes Pedrini (Estagiária), foi lavrado o presente termo, que vai assinado digitalmente apenas pelo magistrado, nos termos do artigo 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

A apelante afirma que
“na data de29/06/2022, por volta das 11:300 da manhã, recebeu uma ligação de pessoa desconhecida, em que se apresentou como sendo da central de relacionamentos de pensionistas e aposentados, o mesmo passou à fazer algumas indagações, e mediante algumas informações relativas à cadastro de beneficiários em aposentadoria, nesse momento passaram a propor algumas vantagens em dinheiro”.

Sustenta que
“o mesmo relatou que a requerente estava recebendo descontos de R$ 78,00 (sententa e oito reais), de seu benefício e estes descontos seriam de forma indevidas, o que tinha direito ao seu ressarcimento”
e que
“desta forma, a mesma tinha direito a restituição de tais valores numa soma de R$ 15.912,00 (quinze mil novecentos e doze reais), sendo este retroativos há 17 (dezessete) anos em que houvera os descontos”.

Alega que
“após esta ligação, a mesma recebeu mensagens via wattssapp pelo no (43) 8452-1252, solicitando cópias de seus documentos pessoais como RG, CPF, numerário de sua conta bancária como também uma sélfie, para que os valores dessas restituições fossem recebidos em sua conta bancária”
e que
“acontece que após ter realizado todos estes procedimentos orientados por tal atendente, a mesma desconfiou que se tratava de um golpe”.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 211614692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu aduz que se trata de Contrato digital, e o anexa para demonstrar que contém a assinatura da autora por biometria facial, com indicação de nome, data, hora e documentação pessoal. Junta também o comprovante de transferência do montante convencionado (IDs. 211612891 e 211612893).

A apelante aduz que
“após conseguir despertar o interesse da autora em rever tais reembolsos dos valores, dito pelo fraudador, o mesmo obtive êxito, na posse de documentações pessoais da autora e demais dados, quando assim relatou estar em breve os valores, disponíveis em sua conta bancária”
.

Contudo, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação da avença.

Além disso, consoante entendimento desta Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes pois confirma ou afasta a identidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1037665-24.2023.8.11.0041, julgamento em: 09-04-2024)

Posto isso, o réu comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento da autora. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024